Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-17.2024.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800170-17.2024.8.14.0103

APELANTE: RITA PAULO DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado e a legalidade dos descontos realizados em benefício previdenciário da autora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais; (ii) estabelecer se os descontos efetuados autorizam a restituição em dobro e a condenação por danos morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de pessoa analfabeta impõe a observância de formalidades específicas para validade do negócio jurídico, como assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil .

A apresentação de registros eletrônicos e biometria não comprova, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da contratante analfabeta, nem supre as exigências legais de forma .

A ausência de instrumento contratual válido e de comprovação de ciência dos termos contratuais conduz à nulidade do negócio jurídico por inobservância de forma prescrita em lei (art. 166, IV, do CC) .

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, diante da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC .

O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbe ao banco, que não se desincumbe desse encargo (art. 373, II, do CPC) .

A inexistência de relação jurídica válida torna indevidos os descontos realizados, impondo a restituição dos valores em dobro, diante da ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC) .

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta configura dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do quantum em R$ 5.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo e testemunhas, sendo inválida a contratação que não observa tais formalidades. 2. Registros eletrônicos e biometria não suprem a exigência legal de forma quando não demonstram inequívoca manifestação de vontade do consumidor hipervulnerável. 3. A ausência de comprovação da contratação enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, IV, 406 e 595; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por RITA PAULO DA SILVA SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação impugnada, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC., com a seguinte parte dispositiva:

20-Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487,I, do CPC.

21-Custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa a serem pagos pela parte autora. Ficam suspensos pelo lustro, tendo em vista a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a nulidade do negócio jurídico, diante da ausência de contrato válido, especialmente por se tratar de pessoa idosa e analfabeta, sem observância das formalidades legais; (ii) a inaplicabilidade da prova apresentada pelo banco (biometria), por não demonstrar a efetiva contratação; (iii) a necessidade de inversão do ônus da prova; (iv) a ocorrência de falha na prestação do serviço; e (v) o direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões a apelação (ID 29930633).

Coube-me o feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID 31719368)

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 04 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de empréstimo consignado imputada à autora, bem como à legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Inicialmente, cumpre destacar que restou devidamente comprovado nos autos que a apelante é pessoa analfabeta, conforme documento de identidade acostado sob ID 29930563, circunstância que impõe a observância de formalidades específicas para a validade dos negócios jurídicos por ela firmados.

Nos termos do art. 595 do Código Civil, quando uma das partes não souber ler ou escrever, o contrato deverá ser assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas. Tal exigência não constitui mera formalidade dispensável, mas requisito essencial à validade do negócio jurídico, sobretudo em situações que envolvem consumidores hipervulneráveis.

No caso concreto, o banco apelado, em sua contestação (ID 29930614), afirmou que a contratação se deu por meio eletrônico, com utilização de sistema biométrico (BDN), alegando que, nessas hipóteses, não há contrato físico, mas apenas registros eletrônicos (logs) da operação.

Entretanto, tais elementos não se mostram suficientes para comprovar a regularidade da contratação quando se trata de pessoa analfabeta. A simples apresentação de registros eletrônicos, desacompanhados das formalidades legais exigidas, não supre a necessidade de demonstração inequívoca da manifestação de vontade da contratante.

Com efeito, inexistem nos autos provas de que a autora teve ciência dos termos contratuais, tampouco de que anuiu validamente com a contratação. Não há instrumento contratual assinado a rogo, nem subscrição por testemunhas, circunstâncias que maculam a validade do suposto negócio jurídico.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a nulidade da contratação, por inobservância da forma prescrita em lei (art. 166, IV, do Código Civil), o que conduz à conclusão de inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), especialmente diante da falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de comprovação da contratação regular.

Ressalte-se que o ônus da prova acerca da regularidade da contratação incumbia ao banco réu (art. 373, II, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu a contento.

Diante da inexistência de relação jurídica válida, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são indevidos, impondo-se a restituição dos valores.

No que tange à forma de devolução, entendo cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista que não restou demonstrado qualquer engano justificável por parte da instituição financeira.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a conduta do banco ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa e analfabeta, circunstância que evidencia a ocorrência de abalo moral

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, na forma do art. 406 do Código Civil.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença e declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes quanto ao contrato impugnado; Determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, a serem apurados em liquidação de sentença; Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo IPCA a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora nos termos do art. 406 do Código Civil;

Diante do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026